Tribunal: TJES
Processo: 5016141-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016141-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM FERREIRA DA SILVA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO LEVE. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Miriam Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda., na qual se discutia a legalidade da majoração das parcelas de consórcio após a contemplação da cota, a alegada onerosidade excessiva, a suposta venda casada de seguro prestamista e a existência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a majoração das parcelas após a contemplação configura onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual; (iii) determinar se houve falha no dever de informação na contratação do denominado “Plano Leve”; (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (v) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dispensa expressa de outras provas registrada em audiência, com a anuência da parte autora assistida por advogado, acarreta a preclusão lógica e impede a posterior alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

4. A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e documental, pois a majoração das parcelas decorre da aplicação da cláusula contratual do “Plano Leve”, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

5. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar lastro probatório mínimo, tendo a administradora demonstrado documentalmente a regularidade da evolução das parcelas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. A cláusula contratual que prevê o pagamento reduzido das parcelas até a contemplação e a posterior recomposição do saldo devedor não configura onerosidade excessiva, mas expressão da autonomia da vontade e da manutenção do equilíbrio atuarial do grupo de consórcio.

7. O dever de informação foi observado, uma vez que a Cláusula 31.3 do regulamento apresenta de forma clara a mecânica do “Plano Leve” e as consequências financeiras da opção pelo levantamento integral do crédito.

8. A contratação do seguro prestamista não caracteriza venda casada, pois não houve prova de imposição ou de impossibilidade de escolha de outra seguradora, afastando a incidência do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 972/STJ.

9. A inexistência de ilicitude na conduta da administradora e a ausência de prova de cobranças abusivas afastam a configuração do dano moral, tratando-se de exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dispensa expressa da produção de provas em audiência acarreta preclusão lógica e afasta a alegação posterior de cerceamento de defesa.

2. A majoração das parcelas no “Plano Leve” após a contemplação do consórcio, quando prevista contratualmente, não configura onerosidade excessiva nem desequilíbrio contratual.

3. A contratação de seguro prestamista em consórcio não caracteriza venda casada na ausência de prova de imposição ou restrição à livre escolha do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Miriam Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de revisão de contrato c/c dano moral
” ajuizada em face de
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relata a autora ter aderido a um grupo de consórcio para aquisição de um veículo (modelo Take Up), no valor de R$ 37.590,00 (trinta e sete mil quinhentos e noventa reais), cujas parcelas iniciais foram pactuadas em valor aproximado de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Relata ainda que, após a contemplação da cota, houve uma majoração expressiva no valor das prestações mensais, que ultrapassaram a cifra de R$ 1.000,00 (um mil reais), representando um aumento superior a 200%.

Com isso, alega estar configurada onerosidade excessiva, comprometendo a sua subsistência, além da ilegalidade da cobrança de seguro por configurar a prática de “venda casada”.

No curso do processo foi deferida tutela de urgência (Id 17171348) a fim de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso (30% da renda da autora) e impedir a negativação de seu nome.

Após a réplica (Id 17171377), audiência de conciliação (Id 17171396) e alegações finais (Id’s 17171397 e 17171399), foi proferida a sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos autorais, fundando-se a juízo sentenciante, sobretudo, na validade da cláusula do “Plano Leve”, que prevê o pagamento diferido da parcela reduzida após a contemplação e na preclusão da prova pericial contábil devido à dispensa de provas em audiência.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a autora/apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de defesa, sendo equivocado o entendimento de que a perícia contábil estaria preclusa devido à dispensa de provas registrada no termo de audiência;
(ii)
a complexidade dos cálculos torna a perícia contábil imprescindível para a elucidação da onerosidade excessiva, não podendo o julgamento antecipado prevalecer sobre a busca da verdade real, especialmente em relação de consumo;
(iii)
embora a sentença tenha reconhecido a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, falhou na aplicação prática, exigindo que a consumidora fizesse prova do fato constitutivo, quando caberia à apelada demonstrar a regularidade matemática dos reajustes;
(iv)
a mera previsão contratual (Cláusula 31.3) não legitima um aumento que desequilibra a relação, violando o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor;
(v)

a apelada não cumpriu o dever de informar de maneira ostensiva e inequívoca sobre as consequências financeiras drásticas da opção pelo crédito integral no “Plano Leve” (duplicação da parcela), induzindo-a a erro e violando os arts. 6º, inciso III, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
a administradora do consórcio não comprovou que foi oportunizada à consumidora a escolha de outra seguradora, caracterizando venda casada do seguro prestamista, em afronta ao art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e ao Tema Repetitivo 972/STJ;
(vii)
faz jus a indenização por danos morais, não apenas diante da cobrança indevida, mas nas ligações excessivas e ameaças de busca e apreensão do veículo, apesar de amparada por decisão liminar e realizando depósitos judiciais; e
(viii)
deve ser provido o recurso a fim de anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente para julgar procedentes os pedidos.

Inicio pelo alegado cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, na audiência de conciliação realizada em 24/03/2025, com a presença das partes e de seus respectivos patronos, restou consignado no Termo de Audiência que “
As
partes dispensam outras provas e no prazo de 15 dias uteis, apresentarão seus memoriais e em seguida devem vir os autos conclusos para sentença
” (Id 17171396).

Portanto, a manifestação de vontade da apelante, devidamente assistida por advogado, foi inequívoca no sentido de dispensar a produção de outras provas e requerer o julgamento antecipado após a apresentação de memoriais. Ao anuir com o encerramento da instrução processual sem ressalvas, operou-se a
preclusão lógica
, fenômeno processual que impede a prática de ato incompatível com outro anteriormente realizado.

Sabe-se que não é dado à parte adotar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), mediante a dispensa da instrução probatória para, após sentença desfavorável, alegar nulidade por ausência dessa mesma instrução.

Em assim sendo, a rediscussão da necessidade da prova encontra óbice no art. 507 do Código de Processo Civil, eis que a questão restou preclusa no momento em que a parte declarou não possuir interesse na produção de outras provas.

Se não bastasse, não prospera a tese de que a complexidade dos cálculos tornaria a perícia imprescindível, na medida em que o cerne da controvérsia reside na legalidade da cláusula contratual que rege o chamado “Plano Leve” (Cláusula 31.3 do Regulamento), o qual prevê o pagamento reduzido de parcelas até a contemplação e a posterior recomposição do saldo devedor.

Nesse contexto, trata-se de matéria eminentemente de direito e de prova documental, cuja análise dispensa conhecimentos técnicos contábeis complexos, uma vez que a verificação do aumento da parcela decorre de simples cálculo aritmético previsto contratualmente: a soma da parcela integral com o rateio da diferença não paga durante o período de prestação reduzida (25%).

O juiz, como destinatário da prova, tem o dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único) e, na espécie, a prova documental carreada aos autos (contrato, extratos e regulamento) é suficiente para formar o convencimento do magistrado, tornando o julgamento antecipado não apenas possível, mas impositivo, em homenagem à celeridade processual.

Dessa forma, levando em conta a expressa dispensa de provas em audiência e a natureza da controvérsia, que prescinde de perícia técnica,
não h
avendo
que se falar em cerceamento de defesa
.

No que tange à alegada má aplicação da inversão do ônus da prova, impende destacar que tal instituto consumerista não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco implica procedência automática dos pedidos. A meu ver, a administradora do consórcio desincumbiu-se de seu ônus (CPC, art. 373, II), de maneira satisfatória, ao demonstrar documentalmente que a evolução do valor da parcela não decorreu de erro de cálculo ou arbitrariedade, mas da estrita aplicação da mecânica do “Plano Leve” contratado, com isso refutando a tese de irregularidade matemática.

Não prospera a arguição de violação ao art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Cláusula 31.3 do Regulamento não estabelece obrigação iníqua, e sim, uma modalidade de pagamento diferido que beneficiou a consorciada com parcelas reduzidas em 25% até o momento da contemplação. Ao optar voluntariamente pelo levantamento de 100% (cem por cento) do crédito quando contemplada – em detrimento da opção de receber 75% (setenta e cinco) e manter a parcela reduzida –, a apelante atraiu para si a obrigação de recompor o saldo devedor pretérito, sendo o recálculo da prestação medida necessária para a manutenção do equilíbrio atuarial e isonômico do grupo de consórcio.

Dessa forma, o reajuste questionado não configura onerosidade excessiva superveniente ou desequilíbrio contratual, mas o mero exaurimento de uma condição contratual clara e preestabelecida, cuja ciência da autora restou comprovada nos autos. Acolher a pretensão de manter o valor da parcela reduzida após o recebimento integral do crédito implicaria, em última análise, enriquecimento sem causa da apelante em prejuízo dos demais consorciados, desvirtuando a natureza solidária do sistema de consórcios regido pela Lei nº 11.795/2008.

No que concerne à suposta violação ao dever de informação (CDC, arts. 6º, III, 31 e 46), a análise detida do instrumento contratual, especificamente a Cláusula 31.3 do Regulamento, revela uma redação clara e acessível quanto à mecânica do “Plano Leve”.

A meu ver, a majoração da parcela não constitui “surpresa” ou “erro”, por se tratar da consequência aritmética necessária e prevista da opção exercida pela consorciada em levantar 100% (cem por cento) do crédito, o que impõe a recomposição dos valores diferidos. A adesão voluntária a um plano que oferece benefício inicial (parcela reduzida) mediante contrapartida futura afasta a alegação de falha na informação, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos, na medida em que as condições foram transparentemente estipuladas desde a proposta de participação.

No que se refere à tese de venda casada do seguro prestamista, em suposta afronta ao Tema 972/STJ, é oportuno destacar que a proteção securitária em grupos de consórcio visa precipuamente a garantia da higidez do fundo comum e a proteção dos demais consorciados.

In casu
, a prova dos autos demonstra que a contratação do seguro figurou como uma opção colocada à disposição da consumidora na proposta de adesão, a qual foi livremente aceita sem indícios de vício de consentimento ou de condicionamento do fornecimento do produto principal à aquisição do acessório.

Ademais, para a configuração da venda casada à luz da tese fixada no Tema 972, seria imprescindível a demonstração de que a consumidora tentou contratar seguro com outra instituição e foi impedida pela Administradora, ou que a contratação lhe foi imposta sem alternativa. À míngua de prova nesse sentido, e considerando que a apelante anuiu expressamente com os termos da proposta, deve ser presumida a legitimidade e a facultatividade da contratação realizada, descaracterizando a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, analiso o ponto atinente ao alegado dano moral e, desde já adianto, também não assiste razão à apelante ao postular indenização.

A configuração do dano moral pressupõe a existência de ato ilícito, nexo de causalidade e prejuízo extrapatrimonial (CC, arts. 186 e 927) e, no caso em análise, tendo sido reconhecida a licitude da conduta da apelada, que se limitou a aplicar as cláusulas contratuais livremente pactuadas (Cláusula 31.3) para recomposição do saldo devedor, falta o pressuposto elementar da ilicitude para a responsabilização civil.

Quanto à alegação de cobranças vexatórias e ameaças de busca e apreensão, não é excessivo recobrar que a cobrança de dívida legítima constitui exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, inciso I). Ademais, conforme acertadamente consignado na sentença, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o suposto excesso nos meios de cobrança (CPC, art. 373, I), limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório robusto – como registros de chamadas, gravações ou notificações abusivas – que pudessem evidenciar constrangimento ilegal ou abalo psíquico que ultrapassasse a esfera do mero dissabor cotidiano.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o em 3%
a fração dos
honorários advocatícios sucumbenciais
a que foi condenada a apelante, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.